Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-98.2023.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000610-98.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE DE JESUS - CPF: 056.208.781-80 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A Concessionária de energia elétrica que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada e sequer comprova a licitude da sua origem, age configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Demonstrado nos autos que não há anotação preexistente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1000610-98.2023.8.11.0086

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Terra Nova do Norte
/
MT

Recorrente(s):

Marcos Alexandre de Jesus

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
, os pedidos constantes na exordial para:
DECLARAR
a inexistência de vínculo jurídico entre as partes atinente a
UC 10/3398539-1
, por consequência, do débito discutido nos presentes autos, no valor de
R$19,18
(dezenove reais e dezoito centavos), gerado em nome do Requerente Marcos Alexandre de Jesus,

atinente a esta unidade consumidora.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, sobretudo porque o documento juntado ao ID nº 114900963 - p. 5/7, demonstra ser o Requerente devedor contumaz, aplicando-se, ao caso, a Súmula 385 do STJ. Por derradeiro,
JULGO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigações indevidas, pois a Recorrida não comprovou cabalmente a existência de relação jurídica entre as partes, sequer a origem da restrição no valor de
R$ 19,18
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Outrossim, com relação à aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o Reclamante não possui apontamentos preexistentes, posto que em consulta realizada no CDL, verifiquei a existência de outras
inscrições, mas em datas posteriores,
ao débito questionado nos autos, conforme abaixo se vê:

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: MARCOS ALEXANDRE DE JESUS

DATA NASCIMENTO: 22/05/1996

CPF: 056.208.781-80

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NO

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3529-6183

DATA VENCIMENTO: 01/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 718782

VALOR: 6.146,75

DATA INCLUSAO: 03/06/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 01/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007115423202003

VALOR: 9,73

DATA INCLUSAO: 24/10/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 24/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001727322202003

VALOR: 56,34

DATA INCLUSAO: 24/10/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 21/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001727322202002

VALOR: 107,49

DATA INCLUSAO: 24/10/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 22/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001727322202001

VALOR: 128,08

DATA INCLUSAO: 24/10/2022

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NO

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3529-6183

DATA VENCIMENTO: 10/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2021454998

VALOR: 413,36

DATA INCLUSAO: 20/06/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 6 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

Assim, entendo que não é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, diante disso, o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório
a título de dano moral, deve ser aplicado o teor da SÚMULA 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso,
in verbis:
“
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 1.000,00, (mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024